Tribunal: TJMT
Processo: 0004293-94.2006.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004293-94.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROQUE DA SILVA LEMOS - CPF: 981.332.921-15 (APELANTE), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), SERGIO MENEGUEL - CPF: 635.670.759-34 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA GUIMARAES - CPF: 032.519.248-00 (VÍTIMA), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
157, §2o, INCISO I E II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPETRANTE DEVIDAMENTE INTIMADO NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO PARA APRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A SUA CODELINQUÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que
“nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

Se a prova é insuficiente para gerar a condenação pelo delito tipificado no
art. 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal
, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004293-94.2006.8.11.0042 – Código 83453,
originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Sérgio Meneguel,
foi condenado

pela prática do crime descritos no art. 157,§2o, inciso I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,

fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como condenou os réus ao pagamento de reparação de danos no valor de R$ 21.200,00 (vinte um mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido de acordo com os índices da correção monetária emanados pela Corregedoria Geral de Justiça.

Nas razões recursais (Id. 27758970/27758971), a defesa requer preliminarmente a nulidade processual em razão da alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que ausente a defesa prévia do apelante. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para que seja readequada ao mínimo legal, bem como a diminuição da causa de aumento referente as qualificadoras, visto que o apelante não portava arma de fogo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 27759457).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo improvimento do recurso, sob a seguinte fundamentação (Id. 34722972):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2o, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que a nulidade processual em razão da alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que ausente a defesa prévia do apelante.

Pois bem.

Em analise aos autos, verifica-se que o apelante não comprovou qualquer prejuízo que em tese tenha sofrido, em razão da não apresentação da defesa prévia.

É de sabença, que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

Não obstante, cumpre informar que é da Defesa o ônus de provar o prejuízo causado ao apelante.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende que o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) ”

Ademais, observa-se nos autos, que a magistrada singular em decisão, solicitou a intimação do advogado, e na audiência de interrogatório o mesmo saiu devidamente intimado, para que apresenta-se defesa prévia, conforme consta nos Id. 27758480 e Id. 27756990, deste modo, nota-se que foi oportunizado à defesa o direito do contraditório e da ampla defesa, sendo que a mesma se manteve inerte.

Dessa forma, resta claro a ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, de modo que não encontro nulidade a ser decretada.

Pelos fundamentos expostos, os aspectos recursais arguidos em sede de preliminar, devem ser prontamente afastados, sob o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, ante a ausência de demonstração do prejuízo ao exercício da ampla defesa, assim como não se vislumbra ofensa ao princípio do contraditório, ressaltando o entendimento do Pretório Excelso, de que ainda que a nulidade seja absoluta é de se observar o princípio
pas de nullité sans grief.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EVENTUAIS VÍCIOS EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – REVISÃO CRIMINAL EM TRÂMITE NESTE EG. TRIBUNAL –ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores “não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” [EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019]. Ademais,
em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa pas nullité sans grief , a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

(N.U 1015967-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) ”

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa.

VOTO – MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004293-94.2006.8.11.0042 – Código 83453,
originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Sérgio Meneguel,
foi condenado

pela prática do crime descritos no art. 157,§2o, inciso I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,

fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como condenou os réus ao pagamento de reparação de danos no valor de R$ 21.200,00 (vinte um mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido de acordo com os índices da correção monetária emanados pela Corregedoria Geral de Justiça.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) No dia 28 de margo de 2006, por volta das 14h40min, no estabelecimento comercial Adilvan Comércio e Distribuição Ltda., localizado na rua Comandante Costa n° 2337, bairro Porto, nesta urbe, os denunciados ROQUE DA SILVA LEMOS e SERGIO MENEGUEL, em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, cerca de dezoito mil e quinhentos reais, em espécie, bem como uma corrente de ouro, dois aparelhos celulares e um relógio de pulso.

Conforme apurado, a vítima Adilson dirigiu-se a agência bancária, situada na avenida Getúlio Vargas, e sacou a quantia de dezoito mil e quinhentos reais, em espécie, importância que seria utilizada para o pagamento de seus fornecedores.

Ao efetuar a conferência do dinheiro, no escritório, Adilson, a esposa Dilvana Lima Araújo e o filho Christian Maciel Guimarães foram surpreendidos pelo implicado ROQUE que, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato continuo, ROQUE foi se referindo ao dinheiro que Adilson tinha sacado no banco. Na oportunidade, ROQUE subtraiu dois celulares, um relógio masculino e uma corrente de ouro.

Contribuindo para o êxito da subtração, o denunciado SERGIO aguardava seu comparsa, em uma motocicleta, do lado externo da empresa, circunstância que facilitou a fuga.

Os objetos roubados não foram recuperados, tendo sido avaliados indiretamente, as HS. 38.

Submetido ao reconhecimento pessoal, ROQUE DA SILVA LEMOS foi reconhecido por Adilson, Christian e Dilvana, respectivamente, as f1s.11,10 e 40.

O comparsa SERGIO, por sua vez, foi reconhecido por Christian, as fls. 10. (...)”

A defesa pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para que seja readequada ao mínimo legal, bem como a diminuição da causa de aumento referente as qualificadoras, visto que o apelante não portava arma de fogo.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 27756958), boletim de ocorrência (Id. 27756959), termo de declarações (Id. 27756961), auto de qualificação e interrogatório (Id. 27756962), auto de avaliação indireta de objetos (Id. 27756964), termo de declaração (Id. 27756965), relatório policial (Id. 27756967) e termo de depoimento (Id. 27758468), contudo, a autoria delitiva atribuída ao apelante não restou esclarecida de forma induvidosa no decorrer da persecução penal, havendo carência de provas seguras nesse sentido.

O apelante Sérgio Meneguel perante a autoridade negou a pratica delitiva, informando:

“(...) QUE, alega que há data da ontem por volta das 15h00 foi até um Posto de gasolina na Av. Fernanda Correa para conversar com um amigo de nome MARCELO e logo em seguida saiu do posto em direção ao Supermercado Modelo, quando repentinamente foi abordado per Policiais militares juntamente com um outro rapaz desconhecido que também estava no local: QUE, mandaram que o declarante e o outro rapaz deitassem e chamaram um senhor para que os reconhecesse, e este disse que o rapaz era o assaltante e o interrogando seria o motoqueiro: QUE, então o interrogando e outro rapaz foram trazidos para a Delegacia Central: QUE,

nega que tenha participado qualquer assalto, e que não conhece o outro rapaz, dizendo que “nunca viu em sua vida”; QUE, alega que está sendo preso inocente, pois quando ‘‘deve"’ assume logo: QUE, somente aqui nesta Delegacia ficou sabendo que eram suspeitos de um assalto, onde levaram aproximadamente R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) em dinheiro da vítima. (...)”

Em juízo, o apelante Sérgio Meneguel, negou a pratica delitiva, e informou que não conhece o acusado Roque da Silva Lemos,
in verbis:

“(...)
Que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; que não praticou o crime de roubo contra a vítima; que não conhece o acusado Roque da Silva Lemos; que está sendo acusado pela prática do crime de roubo, porque no dia dos fatos estava próximo ao posto, esperando um amigo que iria sair do trabalho, sendo que o acusado Roque estava próximo do interrogando; que o interrogando estava a pé, parado no local, quando chegaram os policiais, que mandaram que ele se deitasse; que só viu o acusado no dia dos fatos; que não conhece as vítimas; que não tem conhecimento que a vítima fez o reconhecimento positivo do interrogando; que não sabe dizer onde se encontrava no dia 28 de marco de 2006, as 14hs; que responde por outros crimes de receptação e já foi condenado na 8a Vara por receptação; (...)”

O acusado Roque da Silva Lemos, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE, alega que na data da ontem par volta das 14h00 tinha ido até o Quartel do 9o BEC para tentar receber uma diferença trabalhista, pois quando foi preso da primeira vez não teve tempo para assinar todos os papeis rescisórios; QUE, na volta logo próximo a Loja da Gramarca foi abordado por policiais Militares que o mandou encostar na parede, onde já havia um outro rapaz também encostado; QUE então o interrogando e outro rapaz foram levados para a Delegacia Central onde ficaram por um bom tempo e depois foram conduzidos para este Cisc; QUE, alega que somente sente Delegacia foram reconhecidos por uma vítima que os acusou de assalto de “saidinha de banco” ou seja que o interrogando teria seguido a vítima até sua empresa, onde o assaltaram e levaram aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); QUE, nega que tenha praticado qualquer assalto, e que não tem esse valor em dinheiro, bem como diz não conhecer o outro rapaz que foi preso junto com o interrogando; (...)”

O acusado Roque da Silva Lemos não foi ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia, visto que fora devidamente citado e intimado e não compareceu em audiência.

A vítima Adilson da Silva Guimarães perante a autoridade policial aduziu:

“(...) QUE, o declarante é proprietário de uma Distribuidora de Medicamentos, Adiuvam Com. E Dist. LTDA, sito ao mesmo endereço supra informado; QUE, na data de 28/03/2006, por volta das 14h:20min, o declarante foi até a Agencia Goiabeiras do Banco do Brasil, sito Avenida Getúlio Vargas, em frente a Praça Santos Dumont e sacou o valor de R$ 18.500,00 em dinheiro; QUE, o dinheiro era para efetuar pagamento de fornecedores e dali o declarante saiu com o dinheiro em uma pasta e seguiu para a distribuidora, entrou no escritório e juntamente com sua esposa e filho, efetuaram a conferência do dinheiro; QUE, logo depois da contagem do dinheiro o declarante saiu de sua sala e foi até o depósito que fica na sala ao lado, quando retornava para o escritório e já estava fechando a porta, o mesmo foi empurrado por um rapaz com uma arma de fogo na mão o qual anunciou imediatamente o assalto e rendeu a sua esposa e seu filho; QUE, haviam mais pessoas no estabelecimento porém ninguém viu a prática delitiva somente o declarante sua esposa e seu filho; QUE, no escritório entrou apenas um rapaz armado, o qual já logo disse que queria o dinheiro que havia sido sacado no banco poucos minutos antes; QUE, foi roubado dali o valor de R$ 18.400,00, porque o declarante havia tirado para si o valor de R$ 100,00 e estava no seu bolso; QUE, o rapaz além do dinheiro levou dois celulares, um relógio masculino dourado com gravação do nome ADILSON, e uma corrente de ouro com pingente onde há nomes do declarante e sua esposa (DILVANIA nome – VANIA apelido gravado), QUE, depois de roubar o rapaz pediu para o filho do declarante acompanha-lo até a saída, onde o mesmo acompanhou e viu que lá fora havia outro rapaz aguardando numa motocicleta já ligada; QUE, o assaltante subiu na moto e ambos se evadiram do local; QUE, na data de hoje, por volta das 14h00min, o declarante e seu filho estavam passando pela avenida Fernando Correa em frente ao Banco HSBC e próximo ao Supermercado Modelo, quando seu filho avistou o rapaz que havia praticado o roubo contra eles; QUE, o declarante também olhou e reconheceu de pronto o mesmo; QUE, seu filho então disso que havia mais um com ele e seu filho também reconheceu-o como sendo o rapaz que estava na moto esperando pelo outro; QUE, então o declarante ligou para a polícia militar a qual compareceu no local e efetuou a detenção do mesmo para reconhecimento das vítimas (...)”

Em juízo, a vítima Adilson
da Silva Guimarães ratificou seu depoimento,
informando que o rapaz que aguardava para evadir do local, estava usando capacete e o que entrou no estabelecimento comercial estava de “cara limpa”
. Alegou ainda, que estava a caminho de sua empresa, passando pela Avenida Fernando Correa, quando
seu filho reconheceu os rapazes
, ademais, ao passar próximo dos mesmos, reconheceu-os também, sendo assim, ligou para a polícia que ao chega no local realizou a prisão dos acusados.

A vítima Christian Maciel Guimarães, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE, o declarante é filho do proprietário de uma Distribuidora de Medicamentos, Adiuvan Com. E Dist. LRDA, sito ao mesmo endereço supra informado; QUE, n data de 28/03/06, por volta das 14h30min adentrou a distribuidora um rapaz armado com uma arma de fogo e rendeu o declarante, seu pai e sua madrasta, pedindo que repassassem o dinheiro que seu pai havia acabado de sacar; QUE, depois de levar a quantia de R$ 18.400,00, pois seu pai havia separado para si a quantia de R$ 100,00, também levaram dois aparelhos celulares, uma corrente de ouro e um relógio masculino, sendo que o dinheiro foi colocado numa maleta de segredo, seno que o assaltante ainda pediu ao seu pai para ensinar o segredo da mesma para que ele pudesse abri-la posteriormente; QUE, dali o assaltante pediu que o declarante o acompanhasse abrisse a porta para ele, então viu que havia mais um elemento do lado de fora esperando numa motocicleta de cor preta, no entanto só pode ver que se tratava de uma HONDA e a placa estava virada; QUE, informa que não era motocicleta de grande porte como a Falcon, por exemplo, se tratava de uma moto menor; QUE, na data de hoje estava juntamente com seu pai passando pela frente do banco HSBC, na Avenida Fernando Correa, procimo ao Supermercado Modelo, quando avistou os dois assaltantes em frente ao banco; QUE, o declarante falou para seu pai e este também reconheceu um deles, o que havia entrado na distribuidora, mas o declarante reconheceu ambos porque foi ele quem teve contato com os mesmo; QUE, diante disto ligaram para a polícia militar qual compareceu no local e efetuou a detenção dos mesmos para concretizar o reconhecimento. (...)”

Em juízo a vítima
Christian Maciel Guimarães, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial,
informando que na mesma semana
do assalto, quando estava indo para o estabelecimento comercial com seu pai, no qual foram pela Avenida Fernando Correa, avistou os acusados, sentados, conversando entre o estabelecimento De Rosso e o Banco HSBC. Aduziu que os mesmos estavam inclusive usando a mesma roupa do dia do roubo. Alegou que os reconheceu de imediato.

A vítima Dilvana Lima Araújo, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE, é

esposa do Senhor Adilson Silva Magalhães e declara que na data de 28/03/2006 foi até o Banco do Brasil agencia Goiabeiras juntamente com seu esposo, e lá sacaram a quantia de R$ 18.500,00 {dezoito mil e quinhentos reais): QUE, retornaram para o escritório e enquanto seu esposo guardava o dinheiro no cofre a declarante ficou fazendo outros serviços e quando seu esposo foi até a porta para fecha-la foi abordado por um indivíduo armado de um revolver que empurrou para dentro e foi dominando a todos inclusive o filho da declarante que estava em outra sala; Que, o assaltante já foi pedindo o dinheiro que eles haviam sacado no banco; QUE, a declarante olhou os álbuns fotográficos desta Delegacia e reconheceu sem sombras de duvidas a foto do acusado ROQUE DA SILVA LEMOS como sendo o assaltante que evadiu a empresa e levou o dinheiro. (...)”

Em juízo a vítima
Dilvana Lima Araújo, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que no dia dos fatos foi até o Banco do Brasil para sacar dinheiro e logo após foi para a empresa. Quando chegaram na empresa, seu esposo Adilson guardou o dinheiro e foi para o deposito, momento que o acusado Roque empurrou a porta e anunciou o assalto. Aduziu que o mesmo estava armado e que pedia o dinheiro que seu marido havia acabado de sacar no banco. Alegou que após o acusado Roque roubar o dinheiro e os demais pertences, foi para a saída, onde
havia um motoqueiro esperando para lhe dar fuga
.
Esclarece que não chegou de ver o rosto do rapaz que estava na moto
,
porém dias depois indo para a empresa o seu filho reconheceu um dos acusados, sendo que chamaram a polícia, momento que abordaram os acusados
. Frisa que reconheceu o acusado Roque, e informou que o mesmo estava com a mesma roupa, ademais, confirmou que reconhece o mesmo sem nenhuma dúvida.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante é o rapaz que estava esperando na motocicleta para evadir-se do local após o roubo no estabelecimento comercial.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Por essas razões, e sob pena de evidente afronta ao disposto no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, imperiosa a reforma do
decisum
profligado, merecendo guarida a tese sustentada pela Defesa, pois a fim de que reste possível a almejada condenação do recorrido a pena do
art. 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal
, imprescindível a prova da autoria do delito, o que não se vislumbra dos autos.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória.

2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta.

2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO -

PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO

PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO -

DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Assim, diante do escasso contexto probatório, a absolvição é medida de imperativa aplicação, pois a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade e da autoria.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
provejo
o recurso de apelação interposto por
Sérgio Meneguel
, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020